Tribunal: CARF
Processo: 13603.900818/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.900818/2013-18
RESOLUÇÃO
3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIAT AUTOMÓVEIS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem: (i) intime a Recorrente para apresentar
cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as
escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes) para que a fiscalização
possa verificar a certeza e liquidez do crédito assim como o correto valor de apuração da PIS
Substituição no período em questão; e (ii) elabore relatório fiscal conclusivo considerando os
documentos e esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos neste processo
pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do
crédito informado pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente
processo. Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a Recorrente
do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias.
Sala de Sessões, em 27 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos(substituto[a] integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900818/2013-18
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-62.550, proferido
pela 16a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro 1/DRJ1, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade para manter a negativa de homologação de compensação.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de apreciação de compensação declarada no PER/DCOMP no
15875.57044.240113.1.3.04-1027, em 24/01/2013, de crédito no valor de R$ 7.841,36, referente a
recolhimento que teria sido efetuado a maior, em 21/12/2012, a título de Contribuição para
Programa de Integração Social – PIS – Substituição Tributária (cód. 1921), atinente ao período de
apuração 11/2012, com débito da mesma contribuição referente ao período de apuração 12/2012,
no valor de R$ 7.919,77.
2. Por meio do Despacho Decisório no 050885809, emitido eletronicamente (fl. 07), o Delegado da
DRF/Contagem, não homologou a compensação declarada, alegando a inexistência do crédito
informado, em virtude de o pagamento do qual seria oriundo já ter sido integralmente utilizado para
quitar o débito referente ao mês 11/2012.
3 Cientificada, em 14/05/2013 (fl. 10), a Interessada, inconformada, ingressou, em 13/06/2013, com
a manifestação de inconformidade de fls. 11 a 22(acompanhada da documentação de fls. 23 a 150)
na qual alega, em síntese, que:
3.1 Informou na DCTF original (fls. 65 a 67) referente ao mês de novembro de 2012 que o valor do
débito de PIS- Substituição Tributária (Código 1921) seria R$ 270.692.61, e que este teria sido extinto
por pagamento efetuado nesse mesmo valor;
3.2 Ocorre que o valor efetivamente devido a título de PIS- Substituição Tributária, em novembro de
2012, corresponde a R$ 262.851,25, conforme declarado na DCTF retificadora (fls. 69 a 73),
transmitida em 09/05/2013;
3.3 Na DCTF original considerou na base de cálculo para apuração do PISSubstituição Tributária, de
novembro de 2012, os valores das receitas referentes à devolução de veículos novos à concessionária
Via Marconi Veículos Ltda., quando, na realidade, estes deveriam ter sido estornados;
3.4 Embora reconhecesse que as Notas Fiscais de n° 94756, 92515, 95055 e 8419 acobertavam
operações de devolução de veículos (fls. 75 a 78) inseriu, por equívoco, o valor das mencionadas
operações, na base de cálculo do PIS, como se receita fosse;
3.5 O valor da contribuição indevidamente considerado como incidente sobre receita totaliza R$
3.920,68;
3.6 Na planilha de apuração original (fls. 80 a 100) o valor da contribuição devida no mês de
novembro de 2012 seria de R$ 270.510,72 tal como lançado na DCTF original, composto da seguinte
forma R$ 278.063,65, decorrentes da incidência da exação sobre receitas efetivamente recebidas
pela Requerente, somado do valor de R$ 3.920,68 relativos às devoluções de veículos indevidamente
incluídas à base de cálculo, totalizando o montante de R$ 281.984,33 do qual foram subtraídos R$
11.473,61 relativos a todas as devoluções contabilizadas no período de apuração que foram
estornados de sua apuração;
3.7 Na planilha de apuração retificadora (fls. 102 a 118) o efeito da inclusão indevida dos valores das
devoluções na base de cálculo da contribuição foi anulado, sendo que do valor de PIS incidente sobre
as receitas decorrentes de vendas de peças e veículos, qual seja R$ 278.063,65, foram subtraídos os
R$ 15.212.40, relativos à totalidade das devoluções ocorridas no período, chegando-se ao valor
devido de R$ 262.851,25, declarado na DCTF retificadora (fls. 69 a 73);
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900818/2013-18
3
3.8 De forma a contabilizar corretamente as devoluções, que na sua apuração original haviam sido
somadas à base de cálculo do PIS- Substituição Tributária, foi efetuado o estorno dos valores
constantes das referidas Notas Fiscais em seu Livro Razão (fls.
120/121);
3.9 O DACON original transmitido em 28/05/2013 (fls. 123 a 150) já reflete, na Ficha 098, o valor de
PIS- Substituição Tributária efetivamente devido no valor de R$ 262.851,25 (R$ 246.190,50 + R$
16.660,75);
3.10 A DCTF retificadora substitui integralmente a original, nos termos da IN RFB n° 1.110/2010.
Além disso, o entendimento do CARF é no sentido de que aquela não se presta somente à declaração
de novos débitos, mas também para aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados;
3.11 Ante a demonstração cabal dos fatos que levaram ao surgimento do crédito em favor da
interessada, por meio de suas alegações e documentos juntados a esses autos, é clara a necessidade
da consideração da retificação e existência do crédito pleiteado pela Requerente em razão do
principio da verdade material, ao qual se encontra vinculada a Fiscalização e que lhe determina
sempre buscar a aproximação de sua investigação com a realidade dos acontecimentos, muitas vezes
em detrimento da forma da realização dos atos pelo contribuinte; e 3.12 Caso se entenda que os
documentos que acompanham a presente defesa não são suficientes para a comprovação da origem
e existência do crédito, o que se admite apenas por argumentar, requer-se, com base nos princípios
da verdade material e da liberdade da apreciação da prova, que seja determinada a baixa dos autos
para realização de diligência.
4. O presente processo foi encaminhado à DRJ/Belo Horizonte para julgamento.
5. Em virtude do disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013(DOU 17/04/2013), e no art.
2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013), e conforme definição da
Coordenação-Geral de Contencioso Administrativo e Judicial da RFB, o presente processo foi
encaminhado a esta Delegacia para julgamento.
6. É o relatório.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAR.
Não é de se homologar a compensação declarada em DCOMP, cujo crédito utilizado não tenha sido
devidamente comprovado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
DILIGÊNCIA. PRESCINDÍVEL.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá o pedido de realização de diligência quando
esta for prescindível.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA.
Cabe ao impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os documentos que
dêem a elas força probante.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 26 de junho de
2014, e apresentou Recurso Voluntário no dia 25 de julho de 2014.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Trata de pedido de compensação de PIS Substituição pago a maior, em razão
de devolução de veículos automotores vendidos.
II.
Apresentou DCTF Retificadora, notas fiscais e folhas dos livros contábeis.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
III. PEDIDO
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900818/2013-18
4
Por todo o exposto, requer-se seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, para reformar o
r. acórdão proferido pela DRJ no Rio de Janeiro, com o reconhecimento do direito da Recorrente ao
crédito decorrente do pagamento a maior da PIS — Substituição Tributária apurado em novembro de
2012, bem como à homologação integral da compensação a ele vinculada declarada no PER/DCOMP
n°15875.57044.240113.1.3.04-1027.
Caso se entenda necessário, requer-se a baixa dos autos em diligência, para que sejam comprovadas
as alegações apresentadas no presente recurso.
Nesses termos, pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
A Recorrente argumenta que recolheu PIS Substituição a maior e indevidamente,
tendo em vista ter contabilizado erroneamente como receitas, valores de notas fiscais que na
verdade eram devoluções de uma concessionária.
Apresenta DCTF retificadora que foi transmitida no dia 09 de maio de 2013,
referente ao período de apuração de novembro de 2012, sendo que o Despacho Decisório foi
emitido em 03 de maio de 2013, o que indica que a DCTF retificadora é posterior ao Despacho
Decisório.
Vemos que o crédito pleiteado é de R$ 7.841,36 (sete mil, oitocentos e quarenta e
um reais, e trinta e seis centavos), conforme e-fl. 58, na DCOMP.
Nas e-fl. 67, vemos que a Recorrente reconhece como valor devido para o PIS
Substituição o montante de R$ 270.696,61 (duzentos e setenta mil, seiscentos e noventa e seis
reais, e sessenta e um centavos), e na e.fl 72, identificamos a DCTF Retificadora que consigna o
valor de R$ 262.851,25 (duzentos e sessenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais, e vinte
e cinco centavos), o que importa numa diferença de R$ 7.841,36 (sete mil, oitocentos e quarenta e
um reais, e trinta e seis centavos), mesmo valor do crédito pleiteado.
Para fazer prova de suas alegações, a Recorrente apresenta as notas fiscais de
devolução de números 94.756; 92.515; 95.055 e 8.419, nas e-fl de 75 a 78. Também apresenta
uma planilha de registro de cálculo do PIS Substituição, nas e-fls. de 80 a 100, com a totalização do
valor de R$ 270.696,61 para o PIS Substituição, onde encontramos referenciadas as notas fiscais
acima mencionadas nas folhas 84 e 100, com valores positivos (somando) e com algum valor de
estorno.
Já no Documento 9, da Manifestação de Inconformidade, encontramos nas e-fls.
102 a 118, a tabela semelhante com o recálculo resultando no valor de R$ 262.851,25, onde
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900818/2013-18
5
novamente encontramos referências às notas fiscais, acima mencionadas, com valores negativos
(subtraindo), e.fls 105 e 118.
Os valores estornados no Doc 09, não correspondem ao montante do crédito
pleiteado.
Outro ponto do Recurso Voluntário faz referência ao Acórdão Recorrido, nos
seguintes termos:
Quanto a esse ponto, equivocadamente consigna o r. acórdão recorrido que o valor devido pela
Recorrente a título de PIS — Substituição Tributária não seria de R$262.851,25, pois a Recorrente
ainda teria que deduzir da base de cálculo da contribuição outros dois valores (R$1.112,53 e
R$913,05) não constantes nas notas fiscais objeto dos autos:
"Somente a título de observação, cabe ressaltar que ainda que fossem comprovadas as informações
contidas na planilha de fls. 102 a 118, o valor devido da contribuição não seria R$ 262.851,25, já que
para a apuração desse valor foram deduzidos além dos valores da contribuição informados nas notas
fiscais n°s 92515 e 94756 (R$ 898,29 e R$ 814,92) outros dois valores não constantes das referidas notas
(R$ 1.112,53 e R$ 913,05)".
Ocorre que, os valores apontados pela DRJ como não incluídos na dedução da base de cálculo do PIS
(R$ 1.112,53 e R$ 913,05), já haviam sido deduzidos na apuração original da Recorrente e se referem
a notas fiscais de devolução nos 92515 e 94756, conforme se verifica na planilha de apuração original
juntada aos autos pela Recorrente (Documento 08 da Manifestação de Inconformidade).
De fato, à folha 100, verifica-se que os valores apontados pela Autoridade Julgadora
de Primeira Instância já constavam como tendo sido estornados na primeira planilha.
A homologação eletrônica de pedidos de compensação ocorre pela verificação de
conformidade entre os dados da DCOMP e as informações sobre o crédito pretendido a
compensar pelo contribuinte, notadamente aquelas consignadas nas DCTF. Havendo pagamentos
realizados com saldo disponível, e no valor dos débitos que se pretende compensar, a
homologação procede-se automaticamente.
Logo, se o valor do pagamento realizado está totalmente alocado a um
determinado débito confessado em DCTF, o sistema não reconhece a certeza e liquidez do crédito
informado e não homologa a compensação pretendida. É justamente este o caso concreto com o
qual nos defrontamos, onde as informações da DCTF original eram coincidentes com os
pagamentos apresentados na DCOMP e estavam alocados por confissão de dívida do próprio
contribuinte a um débito de igual valor. No entanto, a Recorrente apresentou pedido de
compensação pleiteando um excesso de valor pago a maior sem ter retificado previamente a sua
DCTF, o que implica na impossibilidade do sistema reconhecer esta diferença automaticamente.
Como já consta do Relatório, a Recorrente procedeu à retificação após a ciência do
Despacho Decisório.
O Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, assim trata a questão da
apreciação de DCTF retificadoras enviadas após o despacho decisório denegando a homologação:
“18. Portanto, mesmo depois da ciência do despacho decisório, pode o interessado apresentar
manifestação de inconformidade alegando essencialmente que cometeu equívoco na apresentação
da DCTF que respaldaria o crédito pretendido e informando a transmissão da correspondente DCTF
retificadora com o intuito de reduzir ou excluir débito tributário confessado.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900818/2013-18
6
18.1. Se a retificação da DCTF ocorrer depois do Despacho Decisório, ou mesmo depois da
apresentação da manifestação de inconformidade, dentro da livre convicção para análise das
provas no caso concreto, o julgador administrativo pode verificar que as razões do sujeito
passivo são procedentes e que o indeferimento do crédito decorreu da falta de retificação
prévia da DCTF. Evidentemente que, nessa hipótese, o despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou não homologou a compensação estava correto, pois o valor do pagamento da
DCTF não estava disponível (vide item 10.5). Esse valor, entretanto, tornou-se disponível no
trâmite do processo administrativo fiscal. Caso o despacho decisório do indeferimento daquele
crédito (ou da não homologação da DCOMP) decorreu apenas dessa hipótese preliminar, o órgão
julgador poderá baixar o processo administrativo fiscal em diligência, nos termos do art. 18 do
PAF, a fim de analisar as questões fáticas envolvendo a análise do crédito. Note-se que tal
procedimento é fundamental para a segurança do crédito, pois, a princípio, é a DRF que tem as
condições de avaliar se aquele crédito já não foi alocado em outro PER/DCOMP, além de questões
meramente monetárias que podem gerar improcedência parcial, nos termos dos itens 18.4 e
seguintes. Caso a DRJ assim não proceda, o julgador então deverá verificar a efetiva
disponibilidade daquele crédito (se não foi alocado em outro PER/DCOMP), se os valores estão
corretos e se todos os documentos que originaram o crédito se coadunam com o disposto nos
sistemas da RFB.
Vemos que a própria Receita Federal do Brasil (RFB) entende que é possível a
análise de crédito disponibilizado por DCTF retificadora, desde que esta venha acompanhada das
respectivas provas que demonstrem o erro que resultou no pagamento a maior.
Isto está ainda mais claramente explícito no item 13, deste mesmo Parecer
Normativo, que reproduzo a seguir:
“13. Ressalte-se, por oportuno, que a despeito de a DCTF retificadora, em regra, produzir o mesmo
efeito da original, e a DCOMP extinguir o débito desde seu processamento, ambas declarações
estão sujeitas à verificação e à homologação da autoridade administrativa, que pode exigir
confirmação e comprovação das informações declaradas, seja em auditoria interna da DCTF, seja
em procedimento de fiscalização, seja na análise da DCOMP ou da manifestação de
inconformidade. Afinal, a apresentação do PER/Dcomp sem a retificação prévia da DCTF gera o ônus
ao sujeito passivo de ter de comprovar o crédito pleiteado, conforme julgados do CARF:
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3201-001.713,
Rel. Cons. Daniel Mariz Gudiño, 3/1/2015)
PER/DCOMP.
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF.
DESPACHO
DECISÓRIO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO DO ERRO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da Dctf, tem direito subjetivo à
compensação, desde que apresente prova da liquidez e da certeza do direito de crédito. A
simples retificação, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a homologação da
compensação.
(Acórdão no 3802¬002.345, Rel. Cons. Solon Sehn, Sessão de 29/01/2014)
DÉBITO INFORMADO EM DCTF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ERRO.
A simples retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados,
desacompanhada de documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar
Despacho Decisório.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900818/2013-18
7
Constatada a inexistência do direito creditório por meio de informações prestadas pelo
interessado à época da transmissão da Declaração de Compensação, cabe a este o ônus de
comprovar que o crédito pretendido já existia naquela ocasião. (Acórdão no 3302¬002.124,
Rel. Cons. Alexandre Gomes, Sessão de 22/05/2013)
13.1. O sujeito passivo é obrigado a comprovar a veracidade das informações declaradas na DCTF
e no PER/DCOMP e a autoridade administrativa tem o poder-dever de confirmá-las. A autoridade
administrativa poderá solicitar a comprovação do alegado crédito informado no PER/DCOMP, e se
ele, por exemplo, for um pagamento e estiver perfeitamente disponível nos sistemas da RFB, pode ser
considerado apto a ser objeto de restituição ou de compensação, sem prejuízo de ser solicitado do
declarante comprovação de que se trata de fato de indébito. Vale dizer, a retificação da DCTF é
necessária, mas não necessariamente suficiente para deferir o crédito pleiteado, que depende da
análise da autoridade fiscal/julgadora do caso concreto. Tanto que tal autoridade poderá
discordar das razões apresentadas (a despeito da retificação da DCTF) e, consequentemente,
indeferir/não homologar o PER/DCOMP com base em outros elementos de prova de que tal
pagamento, ainda que disponível nos sistemas da RFB.
No caso em questão, a falta de retificação da DCTF original, com a confissão de
dívida no mesmo valor recolhido para a PIS fez com que a Decisão de Primeira Instância negasse
provimento à Manifestação de Inconformidade.
É no momento em que se apresenta a Manifestação de Inconformidade que se deve
juntar todas as provas que demonstrem a certeza e liquidez do crédito pretendido, nos termos do
artigo 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
“Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e
provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora,
mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições
previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(...) “
Temos no presente processo documentação que em tese comprovaria a certeza e
liquidez do crédito, mas que em razão das motivações das decisões, tanto da Autoridade
Preparadora, quanto da Autoridade Julgadora, terem se baseado apenas nos alegados erros de
preenchimento de obrigações acessórias pela Recorrente, entendo que o presente processo não
está pronto para julgamento, por ter se deixado de apurar o efetivo valor devido pela Recorrente,
e consequente direito creditório pretendido.
Faz-se necessário que seja verificada a certeza e liquidez do crédito pretendido, na
forma da normativa aplicável, de maneira a primar pelo Princípio da Verdade Material e prevenir o
enriquecimento sem causa da Administração Pública, em detrimento do patrimônio do
contribuinte.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.105 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.900818/2013-18
8
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i)
intime a Recorrente para apresentar cópia dos documentos fiscais e
contábeis entendidos como necessários (notas fiscais emitidas, as escritas
contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes) para que
a fiscalização possa verificar a certeza e liquidez do crédito assim como o
correto valor de apuração da PIS Substituição no período em questão; e
(ii)
elabore relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos neste
processo pelo contribuinte estão de acordo com sua contabilidade,
veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo contribuinte
e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias."
Fl. 194
DF CARF MF
Original